Tribunal: TJBA
Processo: 8045791-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045791-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMILSON SOUZA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
CIRO DE OLIVEIRA SOUZA, ANDRESSA SOUZA CRUZ VENSE, JORGE RAIMUNDO DE JESUS MUTTI DE CARVALHO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS E PENSÃO MENSAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência condiciona-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso concreto, o Agravante foi vítima de atropelamento por veículo que se evadiu do local sem identificação imediata de placa ou condutor.

A ausência de identificação precisa do veículo atropelador e a falta de provas que o vinculem diretamente à empresa ré inviabilizam o juízo de verossimilhança necessário para a antecipação da tutela.

Ademais, a Agravada apresentou prova documental emanada da Secretaria Municipal de Mobilidade (SEMOB) atestando que é entidade associativa e não concessionária operadora de transporte público, não possuindo frota de veículos cadastrada.

Diante da natureza das alegações e da defesa apresentada, faz-se indispensável a dilação probatória para esclarecer a responsabilidade civil e o nexo de causalidade, o que impede a reforma da decisão interlocutória nesta fase de cognição sumária.

O atendimento médico inicial realizado em unidade da rede pública de saúde (HGE e IML) afasta, por ora, a urgência para eventual reembolso de despesas médicas privadas.

Inexistindo prova inequívoca da conduta de preposto da Agravada ou do nexo causal com o dano suportado, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
documento datado e assinado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA